Tribunal: TCU
Processo: 005.243/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 593954, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 593954, função null, que teve como objeto ESPACO INTERATIVO DO TURISMO RURAL. (no da TCE no sistema: 1094/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6272/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 005.243/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo - Paraná (75.669.457/0001-92) e Eduardo Flávio Zardo (XXX.856.009-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 43; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.